Tribunal: STJ
Processo: 0010044-57.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795107 - PR(2024/0436618-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ROSI MARI SELBMANN
AGRAVANTE
: ADIR GONCALVES
ADVOGADOS
: RODRIGO GASPAR TEIXEIRA - PR031093
JONAS BORGES - PR030534
DALMA PISKE TEIXEIRA - PR058530
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA
: AUDREY SILVA KYT - PR044763
AGRAVADO
: PARANAPREVIDENCIA
ADVOGADOS
: ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE OLIVEIRA - PR033341
FABIANE CARVALHO TEIXEIRA - PR069002
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MORTE ANTERIORMENTE AO
AJUIZAMENTO
DA
AÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A morte de uma das partes antes do ajuizamento da ação impede a constituição
válida da relação processual, sendo a capacidade processual um pressuposto
indispensável para o regular prosseguimento do feito. Aplicação da Súmula 83/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos autônomos e
suficientes para a manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283/STF.
3. Agravo improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:49
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: bba083fb-4318-4d41-822f-682998b9da6d

Documento eletrônico VDA55180197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:49
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: bba083fb-4318-4d41-822f-682998b9da6d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795107 - PR(2024/0436618-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ROSI MARI SELBMANN
AGRAVANTE
: ADIR GONCALVES
ADVOGADOS
: RODRIGO GASPAR TEIXEIRA - PR031093
JONAS BORGES - PR030534
DALMA PISKE TEIXEIRA - PR058530
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA
: AUDREY SILVA KYT - PR044763
AGRAVADO
: PARANAPREVIDENCIA
ADVOGADOS
: ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE OLIVEIRA - PR033341
FABIANE CARVALHO TEIXEIRA - PR069002
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MORTE ANTERIORMENTE AO
AJUIZAMENTO
DA
AÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A morte de uma das partes antes do ajuizamento da ação impede a constituição
válida da relação processual, sendo a capacidade processual um pressuposto
indispensável para o regular prosseguimento do feito. Aplicação da Súmula 83/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos autônomos e
suficientes para a manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283/STF.
3. Agravo improvido.
RELATÓRIO

: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
ROSI MARI SELBMANN e ADIR GONCALVES contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento no
XVIII, a,
art. 34,
c/c art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ (fl. 750).
Argumenta a parte agravante, em síntese: i) houve efetiva impugnação
específica aos fundamentos da inadmissão, não se aplicando a
a
Súmula 182/STJ;
decisão agravada seria genérica (fl. 757); e ii) ocorreu violação ao
IX, da
art. 93,
Documento eletrônico VDA54226914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:15
Código de Controle do Documento: 5806227e-4dcc-46b8-8867-546c5e789ee9

Constituição, por ausência de fundamentação concreta, com negativa de prestação
jurisdicional, requerendo reforma para exame do mérito (fls. 760-761)
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 766-769 e
772-776).
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Na origem, foi interposto recurso especial contra o acórdão de fls. 669-674
apontando violação dos arts. 682, II, e 689, do Código Civil, bem como dos arts. 76, §
1o, I, e 105, do Código de Processo Civil, ao argumento de que "a morte não tem o
condão de fazer cessar o mandado imediatamente tornando todos os atos posteriores
a ela nulos ou inexistentes" (fl. 678), ainda que o reclamante houvesse falecido antes
do ajuizamento da reclamação, até porque houve a habilitação dos herdeiros, com a
ratificação de todos os atos do processo. Defendeu-se, ainda, a desnecessidade de
apresentação de nova procuração na reclamação (fl. 679).
No caso, a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentou a seguinte
redação (fl. 699-700):
Os Recorrentes alegaram ocorrer ofensa aos artigos 682, inciso II, e
689 do Código Civil, sustentando que “a morte não tem o condão de
fazer cessar o mandado imediatamente tornando todos os atos
posteriores a ela nulos ou inexistentes” (mov. 1.1), de modo que,
segundo aduzem, não deve ser vedada a habilitação dos herdeiros no
feito. Pois bem. Constou do aresto recorrido:
Documento eletrônico VDA54226914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:15
Código de Controle do Documento: 5806227e-4dcc-46b8-8867-546c5e789ee9

Cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão
monocrática através da qual julguei extinta a reclamação em
relação à autora Rosi Mari Selbmann, eis que falecida antes da
propositura da ação. Também foi extinta em relação ao
reclamante Adir Gonçalves, diante da ausência de regulação da
representação processual nos prazos previstos. Apesar de
ponderosos os argumentos de arrimo nessa nova investida
recursal, não vislumbro razão para reforma. I – Ausência de
regularização da representação processual do Reclamante Adir
Gonçalves A questão referente à irregularidade na representação
processual da parte é regulamentada pelo disposto no
§1o,
art. 76,
inc. I do CPC. De forma absolutamente clara, o referenciado artigo
dispõe que descumprida a determinação, na instância originária, o
processo será extinto se a providência couber ao autor. Conforme
se observa dos autos de reclamação, em 23.02.2023, 14,03.2023
e 22.09.2023, houve a determinação para que os Reclamantes
regularizassem a representação processual (mov. 9.1, 15.1 e
31.1). Em 29.11.2023, portanto, nove meses depois, sem que o
vício fosse sanado, o processo foi extinto. A partir do momento em
que o autor deixou de regularizar a representação, mesmo após
devidamente intimado, a extinção é medida que se impõe. [...] Na
sequência, sustenta, ainda, que foram ajuizadas várias
reclamações simultaneamente e que a regularização foi
determinada de uma única vez, mostrando- se imprescindível a
dilação de prazo. Ora, a propositura de várias ações na mesma
data ou em datas próximas faz parte da estratégia do advogado
que, ao menos, deveria saber das implicações processuais de tal
proceder. Ainda que assim não fosse, mesmo passados noves
meses a diligência não foi atendida. Por fim, também não
prospera a alegação de que a reclamação é ‘feito acessório e
secundário’. Sua natureza é de ação propriamente dita,[1] se
perfila dentre as demandas ditas típicas, só se lhe podendo,
assim, admitir manejo nas hipóteses expressamente previstas em
Lei.[2] Com efeito, cuida-se de “... ação, ajuizada originalmente
em tribunal, com vistas a obter a preservação de sua competência
ou a garantir a autoridade de seus julgados ou de precedentes
obrigatórios”[3]. Ademais, a necessidade de regularização da
representação no presente feito resta acobertada pela preclusão.
A partir da determinação, a parte não mostrou qualquer
irresignação a respeito. [...] Some-se a isso que, nos termos do
disposto no
inc. II do Código Civil, cessa o mandato pela
art. 682,
morte de uma das partes. Nesse caso, “a cessação do mandato
ocorre por necessidade de que se limite a representação,
evitando-se atuação indevida."[6] Portanto, não se tratando de
morte ocorrida no curso do processo e ausente um dos
Documento eletrônico VDA54226914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:15
Código de Controle do Documento: 5806227e-4dcc-46b8-8867-546c5e789ee9

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular
do processo, qual seja, a capacidade processual, não é o caso de
concessão de prazo para regularização ou mesmo habilitação de
herdeiros. Em se tratando de condição indispensável ao regular
prosseguimento da ação, portanto matéria de ordem pública,
cuida de vício insanável, sendo, consequentemente, inaplicáveis
os princípios da primazia do julgamento do mérito, economia
processual ou instrumentalidade de formas: [...]. Por fim, é de se
observar que os precedentes colacionados pelos agravantes nas
razões recursais são inaplicáveis à espécie, porquanto, nos casos
relatados a morte de uma das partes deu-se no curso do
processo, situação absolutamente diversa. (mov. 21.1 – agravo
interno)
Nesse contexto, verifica-se que o entendimento da Câmara Julgadora,
no sentido de inaplicabilidade da sucessão processual está em
harmonia com a jurisprudência da Corte Superior. Veja-se:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESOLUÇÃO DE CONTRATO C. C. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE DE IMÓVEIS E PERDAS E DANOS MATERIAIS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o

EMBARGOS
PROTELATÓRIOS.
MULTA.
283/STF.
CABIMENTO. 1. Com efeito, a sucessão processual não pode ser
adotada quando o falecimento do autor acontece antes do
ajuizamento da demanda, devendo o processo ser extinto, sem
resolução do mérito, haja vista a ausência de capacidade de o "de
cujus" ser parte. 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto
a manter a conclusão do aresto impugnado, atrai a incidência do
Enunciado n.o
impedindo o acolhimento da pretensão
283/STF,
recursal. 3. Evidenciado o caráter procrastinatório dos
aclaratórios, era mesmo de rigor a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
4. Não apresentação de
art. 1.026,
CPC/2015.
argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que
alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no R Esp n. 1.763.995/PR,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
julgado em
D Je de
)
8/3/2021,
11/3/2021.
Assim, incide o óbice da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça,
uma vez que O recurso especial“ interposto contra acórdão que decidiu
em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ" (AgInt no AR Esp n.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
2.157.348/RJ,
em
D Je de
.
5/12/2022,
7/12/2022)
Documento eletrônico VDA54226914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:15
Código de Controle do Documento: 5806227e-4dcc-46b8-8867-546c5e789ee9

Ainda que assim não fosse, tem-se que a modificação do julgado na
perspectiva pretendida pelos Recorrentes demandaria a incursão no
acervo fático e probatório dos autos, medida inviável nesta seara
recursal, considerando que “não há como afastar as premissas fáticas e
probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias, soberanas em
sua análise, pois, na via estreita do recurso especial, a incursão em tais
elementos esbarraria no óbice da
” (AgInt no AR Esp n.
Súmula 7/STJ
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
2.205.438/SP,
julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
Diante do exposto, inadmito o recurso especial.
Em relação à aplicabilidade da
a decisão de fls. 747-751
Súmula 83/STJ,
permaneceu inatacada, pois a parte agravante limitou-se a indicar precedentes deste
Superior Tribunal de Justiça que versam sobre o falecimento do autor quando já
instaurada a relação jurídica processual e, em apenas um caso, em que pese referente
à óbito posterior ao ajuizamento da ação, o julgado é datado de 2012. Em casos
análogos, esta Corte entende que "a efetiva impugnação dessa decisão exigiria a
indicação de precedentes contemporâneos ou posteriores aos mencionados na
decisão combatida, demonstrando-se, através de um adequado confronto analítico,
que o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é diverso ou que a situação
em análise difere substancialmente dos precedentes invocados pelo Tribunal
"
a quo
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.217.188/RJ,
DJe de
, o que não ocorreu na espécie.
19/12/2022)
De igual sorte, em relação à violação dos arts. 76, § 1o, I, e 105, do CPC,
constata-se a ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido, atraindo, por
analogia, o óbice da Súmula 283 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
argumento da parte recorrente, no ponto, dirige-
não abrange todos eles"). No caso, o
se à desnecessidade de apresentação de nova procuração especificamente para o
ajuizamento de reclamação, ao passo que o órgão julgador lastreou sua decisão tanto
na circunstância de se tratar de ação autônoma ajuizada originariamente perante o
tribunal quanto na existência de preclusão quanto à irresignação.
Documento eletrônico VDA54226914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:15
Código de Controle do Documento: 5806227e-4dcc-46b8-8867-546c5e789ee9

A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE DECLAROU A
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
PRECLUSÃO.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
CONDENAÇÃO
SÚMULA 283/STF.
DA UNIÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
§ 7o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ART. 85,
1. Na hipótese dos autos, ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo
estabeleceu que "não merece reparo a sentença declaratória de
extinção da execução, ora guerreada, não havendo que se falar na
alvitrada necessidade de intimação 'para comprovar a implantação da
revisão objeto do pedido exordial, antes da extinção da execução', por
tratar-se de matéria superada pela preclusão consumativa, à míngua de
manifestação oportuna da parte interessada a esse respeito, por
ocasião do despacho do evento 348,
".
DESPADEC96/JFRJ
2. A recorrente, por sua vez, deixou de impugnar tal fundamento, que é
apto, por si só, para manter o acórdão recorrido. Aplica-se à espécie,
por analogia, o óbice do enunciado n. 283 da Súmula do STF.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "não serão devidos honorários
no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje
expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada" (AgInt
no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.062.255/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
22/4/2024,
26/4/2024)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de
REsp n. 2.132.773/RJ,
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJe de
7/10/2024,
.
14/10/2024)
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO
ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO CUMULADA COM
PERDAS E DANOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
INDEFERIMENTO
DE
PROVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA
LIVRE ADMISSIBILIDADE DA PROVA E DA PERSUASÃO RACIONAL.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA
PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
TIDO
POR
VIOLADO.
ENUNCIADO

INATACADO
284/STF.
FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. VERBETE
283/STF.
Documento eletrônico VDA54226914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:15
Código de Controle do Documento: 5806227e-4dcc-46b8-8867-546c5e789ee9

1. Afasta-se a alegada ofensa ao
do CPC, na medida em que
art. 1.022
o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "os princípios da livre
admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a
determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da
controvérsia e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou
meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte,
quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de
dados suficientes à formação do convencimento" (AgInt no
rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp 1.911.181/SP,
julgado em
DJe de
.
14/2/2022,
15/3/2022)
3. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem quanto à
não
ocorrência
de
cerceamento
de
defensa
demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
4. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que "não há falar
em preclusão pro judicato em matéria de instrução probatória, não
havendo preclusão para o Magistrado nos casos em que é indeferida a
produção de prova que foi anteriormente autorizada" (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp 118.934/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
22/11/2016,
6/12/2016)
5. O apelo nobre deixou de impugnar fundamento basilar que ampara o
acórdão recorrido e, portanto, a irresignação esbarra no obstáculo do
Enunciado 283/STF.
6. A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela a
deficiência de fundamentação da insurgência especial, atraindo o
impedimento da Súmula 284/STF.
7. O Tribunal a quo, com arrimo no acervo probatórios dos autos,
consignou que "de forma alguma poderia se dizer que existiria a
propriedade dos autores sobre o imóvel ou direitos possessórios
passíveis de ser indenizados" (fl. 2.939). Nesse contexto, a alteração de
tais circunstâncias na atual quadra processual se revela inviável, nos
termos do Verbete 7/STJ.
8. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54226914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:15
Código de Controle do Documento: 5806227e-4dcc-46b8-8867-546c5e789ee9

(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 1.796.195/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
11/11/2024,
14/11/2024)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54226914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:15
Código de Controle do Documento: 5806227e-4dcc-46b8-8867-546c5e789ee9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.795.107 / PR
Número Registro: 2024/0436618-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001848420048160004 00100445720238160000 01048366620248160000 100445720238160000
1048366620248160000 1848420048160004 184842004816000401048366620248160000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROSI MARI SELBMANN
AGRAVANTE
: ADIR GONCALVES
ADVOGADOS
: RODRIGO GASPAR TEIXEIRA - PR031093
JONAS BORGES - PR030534
DALMA PISKE TEIXEIRA - PR058530
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA : AUDREY SILVA KYT - PR044763
AGRAVADO
: PARANAPREVIDENCIA
ADVOGADOS
: ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE OLIVEIRA - PR033341
FABIANE CARVALHO TEIXEIRA - PR069002
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ROSI MARI SELBMANN
Documento eletrônico VDA55148303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: 3a4a666f-b7d9-4418-9c90-06266cd06716

AGRAVANTE
: ADIR GONCALVES
ADVOGADOS
: RODRIGO GASPAR TEIXEIRA - PR031093
JONAS BORGES - PR030534
DALMA PISKE TEIXEIRA - PR058530
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA : AUDREY SILVA KYT - PR044763
AGRAVADO
: PARANAPREVIDENCIA
ADVOGADOS
: ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE OLIVEIRA - PR033341
FABIANE CARVALHO TEIXEIRA - PR069002
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: 3a4a666f-b7d9-4418-9c90-06266cd06716